Tribunal: TJBA
Processo: 8075720-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075720-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO DE SOUZA TOSTA

Advogado(s)
:
RENATO GOMES FRANCA JUNIOR

APELADO: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. MÉRITO. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. COMPRAS UTILIZADAS COM O CARTÃO DO AUTOR. ENTREGA DAS MERCADORIAS. RECIBO COM ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. DOCUMENTO IMPUGNADO. ÔNUS DA RÉ, QUE PRODUZIU O DOCUMENTO, DE PROVAR A SUA AUTENTICIDADE. NÃO DESINCUMBIDO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REQUERIDA. INDÍCIOS DE FRAUDE NO USO DO CARTÃO. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se o mérito da controvérsia em aferir se: i) foi comprovada a origem e legitimidade da dívida que ensejou o protesto de título efetuado pela Apelada e a negativação do nome do Apelante nos órgãos de restrição ao crédito; e ii) em caso positivo, se o Recorrente faz jus à indenização por danos morais.

2.
Em se tratando de documento particular, cessa a sua fé quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade (art. 428, I, CPC/15), cabendo à parte que o produziu o ônus de comprovar a autenticidade (art. 429, II do CPC/15).

3.
In casu
, tendo o Autor impugnado a autenticidade do recibo juntado pela Ré, a essa caberia o ônus de provar a sua veracidade, no entanto, desse encargo não se desincumbiu, uma vez que sequer se manifestou sobre a referida impugnação, muito menos requereu eventual perícia grafotécnica para comprovar a higidez da assinatura não reconhecida pelo consumidor.

4. Não faltou oportunidade para a Ré requerer a prova pericial ou mesmo peticionar nos autos defendendo a autenticidade do recebido mediante juntada de novos documentos, uma vez que, após a réplica e antes da prolação da sentença, o juízo anunciou o julgamento antecipado da lide.

5. O momento adequado para se requerer a produção da perícia grafotécnica é no curso da instrução processual e, se nessa oportunidade a parte interessa permanece silente, torna-se precluso o direito ao requerimento da prova pericial. Precedentes TJBA.

6. Portanto, na hipótese dos autos, a Apelada não logrou êxito em se desincumbir do ônus de comprovar a autenticidade do recebido impugnado pelo Apelante, único documento que carreou aos fólios para comprovar a origem e a legitimidade da dívida em testilha.

7. A comprovação da autenticidade do recebido em questão era ainda mais necessária diante da presença de indícios de fraude no uso do cartão do consumidor, razão pela qual, não comprovada a origem da dívida, tem-se por indevida a cobrança,
o que enseja a responsabilidade objetiva da Apelada, na forma do art. 14 do CDC.

8. Ocorrência de
dano moral decorrente de protesto indevido de títulos e negativação indevida do nome do consumidor, o qual faz jus à indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como postulado, por ser o primeiro um valor que atende ao binômio proporcionalidade-razoabilidade e às finalidades pedagógica e punitiva da condenação e das peculiaridades do caso. Precedentes TJBA.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075720-47.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante FABIO DE SOUZA TOSTA e como apelada GFG COMERCIO DIGITAL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .